Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-97.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0017259-97.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SUDEFARMA S/A PRODUTOS FARMACÊUTICOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 15279803 e de ID 15279799, indeferiu o processamento dos recursos especiais e extraordinários, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento aos recursos (ID 15279813 e ID 15279815). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 851.421/DF (Tema 817) (ID 15279820). Em estrito cumprimento à determinação da Corte Suprema, retornem os autos ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a tese firmada no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019